Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711327-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA AGRAVADO: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E S P A C H O Torne sem efeito o despacho de ID no 52176700, pág. 01. Nada a prover em relação à petição de ID no 51139241, pág. 01, pois se revela ineficaz a notificação de renúncia do mandato acostada via “print” de "WhatsApp” (ID no 51161921, pág. 01). Em sendo assim, intime-se a advogada Laryssa Ribeiro Rodrigues (OAB/DF no 68.636) para que comprove, no prazo de dez (10) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte agravante acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC, sob pena de regular prosseguimento do feito, com a manutenção dos advogados cadastrados. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator